Tribunal: TJPA
Processo: 0015024-55.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015024-55.2017.8.14.0051

APELANTE: HEVERTON ROCHA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º, DO CPB. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. CONFISSÃO DO ACUSADO NA POLÍCIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. DEPOIMENTO DAS DEMAIS TESTEMUNHAS. PRODUTO DO FURTO ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto praticado durante o repouso noturno.

2. Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as testemunhas de acusação (vítima e policial), bem como o próprio acusado, na polícia, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado. A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Heverton Rocha de Souza
(nascido em
06/04/1987
),

objetivando reformar a sentença proferida em
12/06/2020
, doc. ID 11667660 – págs. 234/238, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Alexandre Rizzi
, que,
julgando parcialmente procedente a denúncia
, o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 155, §1º, do CPB (
furto praticado durante o repouso noturno
). Vale pontuar que, o acusado foi
absolvido
pelo crime tipificado no art. 297,
caput
, do CPB (
falsificação de documento público
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 11667650 – págs. 97/99) que, no dia
17/11/2017
, por volta das 04h00min., na
Rua Alvorada
, nº 77, na
Comunidade de Cristo Rei/ PA370
, mais especificamente no interior de uma residência, no município de Santarém/PA,
Heverton Rocha de Souza subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo
: 01 (um) televisor marca Buster 32’’, 01 (um) liquidificador e 02 (dois) frascos de perfume de propriedade da vítima Edenilson de Jesus Moura. Consta também que
o denunciado alterou documento público verdadeiro
, tendo substituído a foto da cédula de RG de
Rosinei José de Jesus Lourido
por uma sua.

No dia e local supracitados, o acusado, com
animus furandi
,
arrombou a porta e ingressou na residência de Edenilson de Jesus Moura, durante a madrugada
, subtraindo os objetos acima mencionados,
todos posteriormente encontrados em sua posse
.

O conhecimento do furto se deu por volta das 04h30min. do mesmo dia, quando
a vítima chegou em sua casa e percebeu a falta dos bens
. Ao amanhecer, Edenilson teria notado pegadas que levavam da porta de sua cozinha até a casa de
Wallailson da Costa Ferreira
,
onde o denunciado estava hospedado
. A Polícia fora acionada e, após autorização de Wallailson, entraram em sua residência, oportunidade em que
foram encontrados os objetos do furto e sua prática foi confessada por Heverton Rocha de Souza
. Com o denunciado também foi encontrada uma cédula de identidade em nome de
Rosinei José de Jesus Lourido
, a qual alegou ter furtado da casa deste juntamente com um notebook da marca Positivo, mas que continha uma foto sua.

Em
razões recursais
(doc. ID 11667662 – págs. 266/270), a defesa do apelante pugna pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista que
a materialidade e a autoria do delito não restaram suficientemente comprovadas em relação ao crime de furto
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11667663 a ID 11667664 – págs. 272/278), a representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
total i
mprovimento
do recurso, para manter na integralidade a sentença prolatada nos autos, que se mostra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (parecer doc. ID 12297991 – págs. 306/309).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155, §1º, do CPB
(
furto praticado durante o repouso noturno
), a uma pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

O apelante foi
condenado pelo crime de furto qualificado
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(doc. ID 11667642 – págs. 06/18; doc. ID 11667647 – págs. 67/68), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 11667647 – págs. 55/57), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 11667647 – págs. 58/59), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 11667647 – págs. 65/66), pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

Em que pese o não comparecimento da vítima Edenilson de Jesus Moura em audiência
, há nos autos seu
depoimento em sede policial
, servindo juntamente com as demais provas produzidas durante a instrução para fortalecer a autoria delitiva do réu.

Na
polícia
, a vítima assim relatou (doc. ID 11667643 – págs. 13/14):
“(...). que, saiu de sua residência juntamente com sua família, na noite do dia 16/09/2017, por volta de 20h00min. e retornou para sua casa na madrugada do dia 17/09/2017, por volta de 04h30min.; que, ao chegar na casa se deparou com a porta da cozinha aberta, luz acesa no interior da casa e a janela do primeiro quarto arrombada; que, tentaram ligar para o 190, mas que da comunidade o sinal é ruim; Que, o depoente diz que de sua residência foi subtraído os seguintes objetos: 01 (um) televisor Buster, 32p, cor preta/vinho, nº 20330090011819, 01 (um) liquidificador, marca Arno Faciclic, cor branco, 02 (dois) vidros de perfume (Hinode e Boticário); que, ao amanhecer, o depoente diz que foi verificar uns rastros de pé que iniciava na porta de sua cozinha, passava pelo portão e continuava até três ruas após sua casa; que, os rastros terminavam na porta da casa do senhor que foi identificado nesta delegacia como Wallailson da Costa Ferreira, localizada na mesma oportunidade; que, na companhia de alguns vizinhos, o depoente ficou observando a casa, que após alguns minutos, Wallailson abriu a porta do fundo da casa e o depoente informou sobre os rastros que davam até sua casa, e diz pediu permissão para entrar na casa, mas que Wallailson imediatamente fechou a porta e disse: “VOCÊS NÃO SÃO POLÍCIA PARA ENTRAR NA MINHA CASA”; que, o depoente diz que já haviam acionado a polícia militar, e estes chegaram no momento, que os militares bateram na porta da casa, pediram permissão a Wallailson para entrarem na casa, tendo sido permitido; que, na casa estava o senhor Wallailson, que disse ser o proprietário da casa, e um outro indivíduo identificado nesta unidade policial por HEVERTON ROCHA DE SOUZA (...), o qual disse estar hospedado na referida residência e era de Manaus; que, os militares entraram na casa, como o depoente tinha relatado os objetos furtados de sua casa, os policiais ao realizarem revista na casa encontraram os objetos furtados de sua residência; que, o senhor HEVERTON assumiu que teria furtado os objetos na madrugada; que, também foi encontrado com o senhor HEVERTON uma carteira de identidade com o nome do senhor Rosinei José de Jesus Lourido, que é vizinho do depoente, mas que o documento estava com a fotografia de HEVERTON; que, diz que a casa de seu vizinho Rosinei já foi furtada duas vezes; que, diz que não conhecia nem Wallailson e HEVERTON; que, seus objetos foram comprados há tempo atrás e, devido mudanças de casa, as notas de compra foram extraviadas”
.

Na
polícia
,
o acusado Heverton Rocha de Souza confessou a prática do furto
, assumindo a autoria do fato criminoso (doc. ID 11667643 – págs. 16/18), já na
fase judicial
,
disse não ter cometido o crime e que só assumiu o ocorrido por base de “peia”
(mídia ID 11667656 – pág. 194), o que demonstra
versões contraditórias e conflitantes
.

A testemunha
Adriano Silva Rodrigues
,
policial militar
, relatou em
juízo
(doc. ID 11667653 – págs. 147/148):
“Que recebeu chamado via NIOP a respeito de um furto ocorrido, que as suspeitas se direcionavam a uma pessoa que morava próximo a residência furtada. Que, após cercarem o local onde o suspeito estaria, solicitaram permissão ao proprietário para adentrar na casa, sendo em seu interior encontrados alguns objetos como liquidificador, uma televisão e perfumes, os quais foram reconhecidos pela vítima. Que se recorda, também, que com o réu foi encontrado um documento com algumas partes estranhas, levantando suspeitas de adulteração”
.

A testemunha
Rosinei José de Jesus Lourido
narrou em
juízo
(doc. ID 11667656 – págs. 187/188):
“Que disse ter sido também vítima de furto, mas que não encontrou nenhum dos seus objetos com o acusado, mas apenas sua carteira de identidade, sendo que Heverton tirou a foto do depoente e colocou sua própria foto no documento. Que o depoente soube do furto ocorrido na casa da vítima Edenilson por conhecê-lo e por estar presente no momento da abordagem da polícia na casa onde se encontrava o acusado. Que na residência foram localizados os bens de Edenilson e por isso Heverton foi preso em flagrante”
.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto praticado durante o repouso noturno
, vez que, o crime de furto consuma-se com a simples
inversão da

res furtiva
, mesmo que, por breve período, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação (vítima na polícia e policiais responsáveis pela prisão do acusado)
, bem como o
próprio acusado na polícia
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto
.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/02/2023